Tribunal: TJDFT
Processo: 0015501-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015501-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID. 72202332, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos ao arquivo provisório até que haja a satisfação do requisitório expedido em favor de MARIA ELIZETE ALVES SILVA. O DISTRITO FEDERAL nada disse sobre o arquivamento e juntou documentação já presente nos autos no ID. 70169859 e ss. (ID. 73717561 e ss.). A execução foi julgada extinta em relação às exequentes MARIA GORETE PASCOAL DE ARAÚJO, MARIA GENELICE RAMOS DA PAIXÃO, MARIA HELENA ALVES DOS ANJOS, MARIA ELSA MONTEIRO NERI, MARIA DOLORES COSTA DOS SANTOS, MARIA EDEZIA LOPES DOS SANTOS, MARIA GORETH GONÇALVES NOBREGA, MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO e MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA (IDs. 15638598, 15638602, 15638610, 60170052 e 70711121). No ID. 21195621 consta expedição da requisição de precatório de MARIA ELIZETE ALVES SILVA e sua retificação no ID. 30993466 e seguintes. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente. Brasília, 21 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR